Tribunal: TJPA
Processo: 0804949-76.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804949-76.2025.8.14.0136

APELANTE: SANDRO MARCOS NOGUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência liminar, nos termos do art. 332, II, do CPC, em ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2024 do Concurso Público do Município de Canaã dos Carajás/PA. O embargante sustenta omissões quanto à análise das peculiaridades do certame, da alegada incompatibilidade da cláusula com TAC firmado perante o Ministério Público e legislação municipal, da inexistência de cadastro de reserva, das contratações temporárias, da abertura de novo edital durante a vigência do concurso e da alegada suspeição do magistrado de origem, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às peculiaridades do concurso público e à validade da cláusula de barreira; (ii) estabelecer se a aprovação fora do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação; (iii) determinar se as contratações temporárias e a abertura de novo certame caracterizam preterição arbitrária; (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da controvérsia; e (v) definir se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes submetidas à apreciação do órgão julgador, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação mediante comprovação de vacância de cargos efetivos e de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

A contratação temporária de servidores não comprova, por si só, a existência de cargos efetivos vagos nem caracteriza automaticamente preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público possui constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da repercussão geral.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados no julgamento.

A mera oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não autoriza, automaticamente, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação.

A contratação temporária de servidores não caracteriza automaticamente preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

A cláusula de barreira em concurso público é constitucional quando destinada à seleção dos candidatos mais bem classificados.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa.

O prequestionamento da matéria, por si só, não configura caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, II, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 376 da Repercussão Geral; TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0804949-76.2025.8.14.0136

EMBARGANTE:
SANDRO MARCOS NOGUEIRA.

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SANDRO MARCOS NOGUEIRA em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 332, II, do CPC, em demanda voltada à declaração de nulidade de cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2024 do Concurso Público do Município de Canaã dos Carajás/PA.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado não teria apreciado adequadamente: (i) as peculiaridades fáticas do certame, especialmente a alegada incompatibilidade da cláusula de barreira com o TAC firmado pelo Município junto ao Ministério Público e com a legislação municipal; (ii) a suposta inexistência de cadastro de reserva; (iii) o elevado número de contratações temporárias; (iv) a abertura de novo edital durante a vigência do certame; e (v) a alegada suspeição do magistrado de origem. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, pretendendo o embargante, em verdade, rediscutir o mérito da causa. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara, suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes submetidas à apreciação desta Turma Julgadora, concluindo pela validade da cláusula de barreira prevista no edital do certame, pela inexistência de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas e pela ausência de comprovação de preterição arbitrária pela Administração Pública.

A alegação de omissão quanto às circunstâncias específicas do concurso público igualmente não procede.

Isso porque o voto condutor expressamente consignou que a aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, somente se convertendo em direito subjetivo à nomeação mediante comprovação do surgimento de cargos efetivos vagos e da ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou demonstrado nos autos. Também restou expressamente assentado que a contratação temporária de servidores, por si só, não comprova vacância de cargos efetivos nem caracteriza automaticamente preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o acórdão examinou especificamente a constitucionalidade da cláusula de barreira, reconhecendo sua validade à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da repercussão geral, segundo a qual “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.

Na realidade, verifica-se que o embargante busca rediscutir o mérito da controvérsia, pretendendo novo julgamento da causa sob o argumento de que a cláusula editalícia seria desarrazoada diante das peculiaridades administrativas do Município. Todavia, o inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não se confunde com omissão apta a ensejar embargos declaratórios.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Por fim, embora se verifique nítido propósito de rediscussão da matéria decidida, deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por entender que a mera oposição dos embargos para fins de prequestionamento, por si só, não autoriza automaticamente o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026